Tribunal: TJES
Processo: 0015422-80.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015422-80.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSALE TRANSPORTADORA ALE LTDA

APELADO: VITORIA TUGS NAVEGACAO MARITIMA E PORTUARIA LTDA.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES. TRANSMUDAÇÃO PARA CONTRATO DE COLABORAÇÃO EMPRESARIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO DAS PARTES. PERDA DOS ATRIBUTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

A extinção da execução só ocorre após o trânsito em julgado da sentença dos embargos, motivo pelo qual a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência superveniente do interesse de agir deve ser rejeitada.

O comportamento das partes após a celebração do contrato de locação, agindo em parceria para viabilizar novos negócios e com oferta de participação societária, caracteriza a transmutação para colaboração empresarial.

A nova natureza jurídica da relação retira a liquidez e a certeza do título executivo, tornando o contrato de locação originário insuficiente para aparelhar ação executiva.

Aplica-se a exceção do contrato não cumprido quando não demonstrado o adimplemento das obrigações recíprocas no âmbito da parceria comercial estabelecida.

Recurso desprovido.

Vitória, 17 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Transale Transportadora Ale Ltda. contra a sentença de id 7560775 (integrada pela decisão de id 75611687), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória nos autos dos embargos à execução opostos por Vitoria Tugs Navegação Marítima e Portuária Ltda., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para reconhecer a inexigibilidade do título executivo e extinguir a execução principal nº 0001489-40.2019.8.08.0024.

Nas razões recursais de id 7561690, o apelante sustenta, em síntese, que: a) o contrato de locação de embarcações preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; b) inexiste transmudação da natureza do contrato para colaboração comercial; c) não houve atraso na disponibilização das balsas, sendo a culpa pelo insucesso do negócio exclusiva da apelada; d) a cobrança da multa contratual e dos aluguéis é legítima; e e) subsidiariamente, a apelada deve ser condenada ao pagamento dos valores referentes ao período anterior à suposta alteração contratual.

Contrarrazões apresentadas no id. 7561694, nas quais a apelada argui a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento conjuntamente com as apelações cíveis nºs 0001489-40.2019.8.08.0024 e 0015610-73.2019.8.08.0024.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

17/3/2026 JULGAMENTO UNÂNIME

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso

Em sede de contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso sob o argumento de perda superveniente do interesse de agir da apelante.

Contudo, a referida tese não merece acolhimento.

A jurisprudência da Primeira Câmara Cível orienta que o acolhimento de embargos à execução com a consequente determinação de extinção do feito executivo não gera efeito imediato, pois a extinção definitiva da execução somente se opera após o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos, como se depreende do seguinte aresto:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INDEVIDA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ainda que os embargos à execução tenha natureza autônoma de caráter incidental, “
A extinção do feito executivo somente deve ocorrer após o trânsito em julgado da sentença de procedência dos embargos à execução, uma vez que a apelação possui efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, caput, do CPC)
”. (TJ-DF 07218546720198070003 1430602, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 14/06/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/06/2022);

2. É possível verificar que houve interposição de apelação contra a sentença que acolheu os embargos à execução, cujo recurso sequer foi encaminhado ao Tribunal, sendo indevida a extinção do procedimento executivo nessas condições, que deve apenas ser suspenso;

3. Recurso conhecido e provido.

Assim, enquanto pendente recurso que possa reverter o acolhimento dos embargos, o feito executivo deve permanecer apenas suspenso, aguardando o desfecho da lide incidental. Remanesce, portanto, a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido pela apelante para tentar restaurar a validade de seu título executivo.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

Mérito

No mérito, a análise do recurso cinge-se em verificar se subsiste a força executiva do contrato de locação de embarcações (balsas) celebrado entre as partes ou se, conforme decidido na origem, a transmudação da relação jurídica para um contrato de colaboração empresarial retirou os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Inicialmente cumpre ressaltar que as partes celebraram contrato particular de locação de embarcações, com valor do aluguel mensal fixado em R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) a partir de 1º de novembro de 2017 (fls.
21/24
dos autos da ação de execução nº
0001489-40.2019.8.08.0024
).

Entretanto, a Vitória Tugs sustenta que, devido a diversas intercorrências de cunho econômico, o contrato inicial foi transmutado em novo projeto (“projeto bunker”) com demais empresas parceiras (NAFT, Peiú, Vol, Hiperpetro - fls. 69/149), em que a apelada passaria a desenvolver o transporte e armazenagem de combustíveis, com participação do representante da apelante (Galdino Girão de Alencar Junior), que possui experiência no ramo e a auxiliaria com com o conhecimento em troca de parte de suas quotas, possibilitando a permanência das balsas em Vitória-ES.

Galdino, porém, teria abandonado a operação em outubro de 2018, sob o argumento de que as balsas teriam melhor desempenho comercial em Manaus-AM.

A prova documental e testemunhal colhida ao longo da instrução demonstra, de fato, que a relação jurídica estabelecida entre as empresas extrapolou o escopo de uma locação de bens móveis, sendo parte integrante de uma rede de contratos com outros agentes.

Conforme depoimento da testemunha Gabriel Sardenberg Machado, contido no arquivo “0015422-80.2019.8.08.0024 - Audiência de instrução - fls. 712.mp4”, Galdino Junior, representante da Transale, participou das reuniões para um novo plano de negócios para atualização das embarcações, sem referenciar a locação anterior.

No trecho situado entre os minutos 00:19:00 a 1:01:00 da gravação da audiência, a testemunha afirmou que: a) na qualidade de tradutor, participou das reuniões da operação logística de importação de combustíveis, envolvendo as barcas objeto da locação; b) em decorrência de diversos eventos, a operação inicialmente planejada não teve como ocorrer; c) a participação de Galdino era imprescindível para a nova operação acontecer; d) em determinado momento,
“Galdino levou as balsas embora”
; e) após a convenção de utilizar as balsas para outras finalidades, elas não chegaram a ser utilizadas; f) foram oferecidos 20% (vinte por cento) da Vitória Tugs para Galdino, a fim de possibilitar a operação; g) as balsas estavam danificadas; h) Galdino não era visto como locador, mas como parceiro da operação; i) participou de eventos com Galdino para buscar mais parceiros da operação; j) havia um grupo de “whatsapp”, com participação de Galdino e outros membros da operação, do qual também participava; k) Galdino se retirou da operação devido a ausência de expectativa clara do momento em que sairia e pela prisão de Adriano Scopel; l) as balsas estavam atrasadas; m) Galdino nunca mencionou o contrato de locação; n) Galdino tem “expertise” na área e a ideia era somar as necessidades; o) por conta da velocidade das negociações, a relação entre as empresas foi marcada pela informalidade, sendo a formalização um objetivo futuro.

Assim, embora as partes tenham formalizado inicialmente um contrato de locação de balsas, o comportamento posterior dos contratantes revela que o ajuste integrou uma operação comercial mais complexa, cujas condições foram substancialmente alteradas por fatores econômicos.

As evidências constantes nos autos, notadamente as atas notariais de conversas via aplicativo de mensagens (fls. 435/445) e os depoimentos testemunhais, confirmam que houve uma nítida transição na postura da apelante, pois deixou de atuar apenas como cedente das embarcações mediante retribuição pecuniária e passou a figurar como protagonista de um novo plano de negócios, agindo em comunhão de esforços com a apelada para viabilizar operações de “bunker”.

Este envolvimento direto em estratégias comerciais, participação em eventos para captação de clientes e a própria oferta de participação societária de 20% (vinte por cento) da apelada em favor do representante da apelante (Galdino), que também é comprovada pelo memorando de entendimentos de fls. 433/434, caracterizam a transmutação da locação em um contrato de colaboração empresarial.

Tal cenário atrai a aplicação do postulado da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil), exigindo que a interpretação do negócio jurídico considere o comportamento das partes posterior à sua celebração (artigo 133, § 1º, inciso I, do Código Civil).

É a jurisprudência:

“Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio, corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio, corresponder à boa-fé, for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável, e corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.186559-8/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G) , 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 05/08/2025, publicação da súmula em 06/08/2025)

“Nos termos do artigo 113 do Código Civil, "os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração", devendo-lhe ser atribuído o sentido que "for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio" (inciso I), "corresponder à boa-fé" (inciso III), e "for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo" (inciso IV).” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.079139-9/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2025, publicação da súmula em 08/05/2025)

A nova configuração da relação jurídica, pautada na parceria e no risco compartilhado, revela-se incompatível com a cobrança de alugueis nos moldes originários, de forma que a indefinição sobre o momento exato da transição e a ausência de apuração detalhada sobre as obrigações de cada parceiro nesse novo modelo de colaboração retiram do título a liquidez e a certeza necessárias para o rito da execução.

Além disso, incide na hipótese a exceção do contrato não cumprido, conforme o artigo 476 do Código Civil, uma vez que a apelante não logrou êxito em comprovar o cumprimento integral das obrigações acessórias assumidas no âmbito da nova operação comercial, o que impede a exigência da contraprestação pecuniária integral da apelada.

A complexidade fática instalada demanda cognição exauriente em via ordinária própria, sendo o contrato originário, de forma isolada, insuficiente para amparar a pretensão executiva.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Em observância ao § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 09.12.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 09.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.